Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728961-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: SARA RODRIGUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. em face de SARA RODRIGUES DE ANDRADE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0701064-68.2024.8.07.0009, rejeitou a impugnação da Ré e determinou a constrição de valores via SISBAJUD. Confira-se a decisão Agravada (ID 74071756): Rejeito a impugnação da ré em ID n. 224379333, já que de forma recalcitrante descumpriu determinação judicial chancelada inclusive pela 2a Instância, no sentido de custear a internação da autora. Comprovado pelo hospital em questão o débito decorrente da internação, mantém-se a determinação de que o valor seja liberado ao estabelecimento. Assim, REJEITO a impugnação. Proceda-se à constrição de valores (R$ 9.589,51) em conta da ré, via SISBAJUD, intimando-se a parte quanto ao êxito. Após a preclusão, libere-se o valor à conta indicada pelo Hospital Lago Sul S.A: Banco: SICOOB (756), Agência: 5004, Conta-Corrente 15.266-8 PIX (CNPJ): 00.382.069/0001-27 Tudo feito, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais (ID 74071755), o Agravante alega que: 1) houve cumprimento integral da obrigação de fazer determinada na decisão liminar, não havendo título executivo que justifique a execução de valores; 2) a decisão agravada impôs bloqueio de valores de forma desproporcional e sem comprovação de descumprimento da ordem judicial; 3) a execução provisória é indevida, pois o processo ainda não transitou em julgado, o que compromete a segurança jurídica; 4) a constrição de valores sem caução prévia afronta o disposto no art. 520 do Código de Processo Civil; 5) a decisão recorrida causa grave dano à Agravante, justificando a concessão de efeito suspensivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio e levantamento de valores em execução provisória de sentença, ainda pendente de trânsito em julgado e sem prestação de caução por parte da Exequente. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos ou, caso já levantados, que seja determinada a restituição à conta judicial vinculada aos autos, até o julgamento final da controvérsia. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 74088002). DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante se limita a apresentar argumentos pelos quais a liminar na origem não deveria ser concedida, deixando de comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Anote-se que a liminar questionada pelo Agravante já foi confirmada por esta Turma no AI 0705918-35.2024.8.07.0000, com transitou em julgado em 25/06/2024. Na verdade, o Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, também não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Em que pese o Agravante sustentar que “no presente caso, é imperiosa a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão atacada com o presente recurso, a qual compeliu a agravante a suspender cobranças devidas pela Agravada”. No caso, a decisão Agravada diz respeito à constrição de valores (R$ 9.589,51) em conta da Ré, via SISBAJUD, e da liberação do valor à conta indicada pelo Hospital Lago Sul S.A. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025 17:37:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador